Tribunal: TJSP
Processo: 1014206-84.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014206-84.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
LTDA, é embargado PAULO SERGIO CORDEIRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014206-84.2018.8.26.0482/50000
2
Voto no 32531
Embargos de Declaração no 1014206-84.2018.8.26.0482/50000
Comarca de Presidente Prudente
Embargante: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
LTDA.
Embargado: PAULO SÉRGIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Embargos
rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde a recorrente pretende o
reconhecimento de que não há que se falar em dano moral presumido nas hipóteses
em que incide a Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente
entendimento daquela Corte. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado no envio de
cartão de crédito ao autor sem sua prévia solicitação - Aplicação do CDC -
Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Ato ilícito configurado - Aplicação do art. 39,
III, do CDC - Dano moral presumido configurado - Incidência da Súm. 532 do
STJ - Precedentes da Corte
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 8.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso
provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.
O que a embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014206-84.2018.8.26.0482/50000
3
Embora a decisão não tenha acolhido a tese da embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que, simples leitura do enunciado da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça
permite a conclusão que o simples envio do cartão de crédito, sem prévia autorização
do cliente, implica no dano moral presumido, colacionando inclusive entendimentos
nesse mesmo sentido desta Corte Bandeirante.
O acórdão é inequívoco ao asseverar que o envio do cartão sem prévia
solicitação trata-se de “ato ilícito indenizável”.
A colação de entendimento jurisprudencial distinto, ainda que advindo de
Corte Superior, porém sem caráter vinculante, não implica em omissão ou contradição
a autorizar a reconsideração da decisão.
Em suma, a matéria apresentada nos embargos já foi devidamente
apreciada.
3. Por fim, registre-se que a embargante em nenhum momento apontou
efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o seu
recurso à tentativa de mera modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelo embargante esquiva-
se da realidade dos fatos, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando a embargante condenada ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014206-84.2018.8.26.0482/50000
4
valor da causa atualizado em favor do embargado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator